Tribunal: STF
Processo: ADI 1833
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-27
Data de publicação: 1998-05-27

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 2º
da Lei Complementar nº 16, de 08/01/1996, do Estado de Pernambuco.
Regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado. Teto de
vencimentos do funcionalismo estadual correspondente ao valor da
remuneração atribuída, em espécie, ao Governador do Estado. 3.
Alegação de ofensa aos arts. 37, XI e 39, § 1º, da Constituição
Federal. 4. A Corte firmou entendimento na ADIN 1674-5-DF, no
sentido de que o teto de vencimentos, em cada Poder, deve se referir
aos percebidos pelos Deputados Estaduais, Secretários de Estado e
Desembargadores do Tribunal de Justiça, excluindo-se desse teto as
vantagens de caráter pessoal percebidas pelos servidores, a teor dos
artigos 37, XIII e 39, § 1º, da CF de 1988. 5. Relevantes os
fundamentos da inicial e conveniente a suspensão cautelar da
vigência do dispositivo impugnado. 6. Medida cautelar deferida para
suspender, ex nunc e até o julgamento final da ação a eficácia do
art. 2º da Lei Complementar nº 16/1996, do Estado de Pernambuco.